Tribunal: TJES
Processo: 5000095-42.2021.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000095-42.2021.8.08.0023

APELANTE:
BANCO PAN S/A

APELADA:
ALCILEA PINTO ZUQUI

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATOS BANCÁRIOS – IMPUGNAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - DANO MORAL – PRESENÇA DE ELEMENTOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO READEQUADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – FIXAÇÃO ADEQUADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Considerando que o banco apelante não produziu provas acerca da autenticidade da assinatura do apelado, aplica-se ao caso o precedente vinculante firmado no Tema nº 1061, do STJ, que determina que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II”.

2. A existência do dano de natureza extrapatrimonial não decorre exclusivamente da contratação fraudulenta de empréstimo bancário, mas também do decurso de tempo de sua duração (quase 3 anos) e do valor descontado
(
pouco
mais de R$
1.500,00
)
.

3. Em observância do método bifásico de arbitramento dos danos morais utilizado pelo Colendo STJ, mostra-se justo o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), especialmente porque consentâneo com a hipótese dos autos e mesmo com a jurisprudência da Augusta Corte.

4. No que atine à condenação por danos morais, mostra-se acertado o arbitramento dos juros de mora
desde a citação, eis que se trata de relação contratual, com espeque no que estatui o art. 397, parágrafo único, do Código Civil, e a correção monetária desde a data do arbitramento, consoante a Súmula nº 362, do STJ.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reformar em parte a sentença e readequar o
quantum
indenizatório a título de danos morais para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Vitória/ES, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000095-42.2021.8.08.0023

APELANTE:
BANCO PAN S/A

APELADA:
ALCILEA PINTO ZUQUI

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, o
BANCO PAN S/A
interpôs recurso de apelação cível contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única de Iconha/ES (id. nº 7167122), que julgou procedentes os pedidos feitos na ação proposta por
ALCILEA PINTO ZUQUI
.

Sustenta o recorrente (id. nº 7144581) que o arcabouço probatório deixa evidente que o contrato de cartão de crédito consignado foi firmado de modo legítimo e com anuência da apelada, tanto que chegou a solicitar a utilização do valor disponível no referido pacto.

Afirma, ainda, ser indevida a condenação por danos morais, pleiteando, subsidiariamente, a redução do importe fixado, assim como aduz ser equivocada a utilização da súmula nº 54, do STJ para estabelecer os juros de mora desde o evento danoso, daí porque pede que tanto eles, como a correção monetária, sejam fixados desde o arbitramento.

Pois bem. No que se refere à alegação de inexistência de fraude no contrato firmado com o recorrido, entendo que não assiste razão ao banco recorrente.

Pelo que se vê do feito, o Contrato de Cartão de Crédito Consignado de nº 723691043 e que tem como proponente o
banco apelante, foi elaborado e supostamente assinado pel
a
recorrid
a
no dia
17 de dezembro de 2018
, ponto este que vem sendo objeto de insurgência por parte dest
a
últim
a

desde o início da ação em curso no primeiro grau.

Nesse sentido, convém destacar o que restou decidido no Tema nº 1061, do STJ, concluindo que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”.

Assim sendo, nos termos do entendimento vinculante acima transcrito, a solução da demanda perpassa pela análise do ônus da prova, de modo que cabia à instituição financeira apelante o ônus de provar a autenticidade da assinatura do recorrido.

No caso em exame, a instituição financeira não se desincumbiu do referido ônus processual, nos termos do artigo 429, II, do CPC, tendo somente juntado o contrato e outros documentos pessoais do apelado e correlatos à contratação, o que não se mostra suficiente para alcançar sua pretensão.

No mesmo sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA
.
VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. 1) Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado.
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015,
uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica
, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento
. 3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio. 4) O montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, considerando o valor mínimo da fatura de R$ 141,68, o valor creditado ao autor e aos critérios explicitados, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte, motivo pelo qual não merece provimento o apelo adesivo. 5) Recurso principal e apelo adesivo desprovidos. (Apelação Cível nº 011190008695, Relª. Desª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Terceira Câmara Cível, J. 22/03/2022, Dje 01/04/2022 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUESTIONADA PELO AUTOR/CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TEMA 1061/STJ.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Conforme jurisprudência pacificada do STJ, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e não tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, procedente o pleito do autor
. 2. Há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome do autor, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante” 3. No tocante ao dano material consubstanciado nos gastos com a contratação dos advogados particulares que ajuizaram a presente ação, entendo assistir-lhe direito de ressarcimento, em observância ao princípio da reparação integral amparado nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, ressalvadas, todavia, as hipóteses de abuso do direito. 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. 5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima aposentada, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos autorais. (Apelação Cível nº 0000089-63.2021.8.08.0042, Rel. Des.
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
, Primeira Câmara Cível, J. 24/01/2023).

Portanto, deve ser ratificada a declaração da inexistência do contrato firmado, com o cancelamento dos respectivos descontos no benefício previdenciário do recorrido.

Já no que se refere à condenação por danos morais, entendo que merece retoque, em parte, a sentença recorrida.

Calha frisar que pela corrente doutrinária prevalecente, o dano moral pode ser conceituado como uma lesão a direitos da personalidade que atinge o ofendido como pessoa, não atingindo seu patrimônio corpóreo, tendo previsão legal no art. 5º da Constituição Federal, nos arts. 11 a 21 do Código Civil e em diversos outros dispositivos do ordenamento pátrio, em rol exemplificativo.

Dito isso, na hipótese em exame constato que foram realizados diversos descontos nos benefícios previdenciários da apelada desde o
mês de dezembro de 2018
, os quais alcançaram o montante de pouco mais de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), que sequer tiveram sua legitimidade comprovada pelo banco recorrente.

No caso, vê-se que o dano de natureza extrapatrimonial não decorre exclusivamente da contratação fraudulenta em questão, mas também do decurso de tempo de sua duração (cerca de 3 anos) e do valor descontado (pouco mais de R$ 1.500,00), daí porque patente a existência do dano moral.

Com relação ao
quantum
fixado, entendo que o importe fixado na sentença recorrida, qual seja, R$ 6.000,00 (seis mil reais), mostra-se demasiadamente excessivo.

Não desconsidero a gravidade dos fatos, uma vez que o apelado foi vítima de infeliz e corriqueira situação de nossos dias que é a fraude na contratação de crédito junto a instituições financeiras.

Ocorre que, adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais utilizado pelo Colendo STJ, entendo que se mostra justo o importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, eis que consentâneo com a hipótese dos autos e mesmo com a jurisprudência da citada Corte Superior (AgInt no AREsp n. 2.062.158/CE, Rel. Min.
ANTONIO CARLOS FERREIRA
, Quarta Turma, DJe de 27/6/2022).

Por fim, com relação à fixação dos juros de mora e da correção monetária relativos aos danos morais, entendo que não merece qualquer retoque a sentença.

No caso, ao contrário do que afirma o recorrente, os juros de mora não foram fixados com base na súmula nº 54, do STJ (a partir do evento danoso), mas sim desde a citação, eis que se trata de relação contratual, com espeque no que estatui o art. 397, parágrafo único, do Código Civil.

Com ralação à correção monetária, observo que a sentença acertadamente a fixou desde a data do arbitramento, consoante a Súmula nº 362, do STJ, não merecendo, assim, qualquer retoque.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reformar em parte a sentença e readequar o
quantum
indenizatório a título de danos morais para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/03/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões